Tribunal: STJ
Processo: 0800017-97.2016.4.05.8202
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2114707 - PB (2023/0402836-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE -
UFCG
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE
CAJAZEIRAS
ADVOGADOS
: PAULO GUEDES PEREIRA - PB006857
RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
ANNA RAQUEL DE ALMEIDA KIPPE - PB027423
THAÍS CRISTINA FREITAS MARQUES - DF063422
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
2.
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
Documento eletrônico VDA50557747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 49da70f1-982b-4374-b69e-18ec0611de05

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
09/09/2025
15/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50557747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 49da70f1-982b-4374-b69e-18ec0611de05

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2114707 - PB (2023/0402836-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE -
UFCG
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE
CAJAZEIRAS
ADVOGADOS
: PAULO GUEDES PEREIRA - PB006857
RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
ANNA RAQUEL DE ALMEIDA KIPPE - PB027423
THAÍS CRISTINA FREITAS MARQUES - DF063422
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
2.
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
Documento eletrônico VDA49790798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:25
Código de Controle do Documento: 375e4c17-9f0d-4fee-b86b-d1f6008bbeff

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Universidade
Federal de Campina Grande - UFCG e outra contra acórdão que, à
unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, visto que "de fato, as
recorrentes deixaram de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados, atraindo a incidência da Súmula 284
/STF, segundo o qual: [é] inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
.".
da controvérsia
As embargantes alegam que "a discussão em questão está
diretamente relacionada à controvérsia objeto do Tema Repetitivo n.
1.311/STJ". Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de
declaração, a fim de suprir "a omissão acerca da necessidade de
sobrestamento da presente ação, em face do Tema 1.311".
Impugnação às fls. 1.634-1.662.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado, à unanimidade de votos, negou provimento
ao agravo interno ao fundamento de que "está correta a decisão da
Presidência desta Corte, visto que, de fato, as recorrentes deixaram de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
Documento eletrônico VDA49790798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:25
Código de Controle do Documento: 375e4c17-9f0d-4fee-b86b-d1f6008bbeff

violados, atraindo a incidência da Súmula 284/STF, segundo o qual: [é]
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
.".
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Assim, constata-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Por fim, acerca da alegada prescrição, o Tribunal de origem
indeferiu os argumentos das ora embargantes, nos seguintes termos (fl.
):
1.319 e seguintes

Embora as executadas aleguem que deve ser reconhecida a prescrição,
uma vez que, transitada em julgado a decisão da ação rescisória que
concedeu aos autores o direito ao percentual de 28,86%, esses iniciaram
a execução da obrigação de fazer (consistente na implantação do
percentual nos contracheques) em
, mas permaneceram
18/04/2000
inertes em relação à obrigação de pagar, que somente foi ajuizada em
, tal alegação não merece acolhida.
21/11/2015

Conforme se verifica dos autos, foi determinado o sobrestamento da
execução do título judicial por força da Medida Cautelar n.o 1.207/PB
até o julgamento da Ação Rescisória n.o 2.591/PB, na qual a UFPB
buscava a compensação do reajuste de 28,86% pelos reajustes
contemplados nas Leis n.o 8.622/93 e 8.627/93, englobando prestações
retroativas (obrigação de pagar).

Dessa forma, apenas a partir do trânsito em julgado da Ação Rescisória
n.o 2.591/PB, que ocorreu em
, passou a fluir o prazo
27/06/2013
prescricional para execução dos créditos dos substituídos, inclusive
porque a decisão interferia inclusive na obrigação de pagar.

Assim, tendo a execução sido proposta em
, não resta
09/10/2015
configurado transcurso do lustro prescricional para a promoção da
execução.
Nesse contexto, ao contrário do que faz crer as embargantes, a
discussão em questão não está diretamente relacionada à controvérsia
objeto do Tema Repetitivo n. 1.311/STJ.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:25
Código de Controle do Documento: 375e4c17-9f0d-4fee-b86b-d1f6008bbeff

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.114.707 / PB
Número Registro: 2023/0402836-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000179720164058202 8000179720164058202
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO DOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE
CAJAZEIRAS
ADVOGADOS
: PAULO GUEDES PEREIRA - PB006857
RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
ANNA RAQUEL DE ALMEIDA KIPPE - PB027423
THAÍS CRISTINA FREITAS MARQUES - DF063422
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE
CAJAZEIRAS
ADVOGADOS
: PAULO GUEDES PEREIRA - PB006857
RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
ANNA RAQUEL DE ALMEIDA KIPPE - PB027423
THAÍS CRISTINA FREITAS MARQUES - DF063422
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
Documento eletrônico VDA50541528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: 8705c818-cdfc-4c23-94e6-4dc953007a5c

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
EMBARGADO : ASSOCIACAO DOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE
CAJAZEIRAS
ADVOGADOS
: PAULO GUEDES PEREIRA - PB006857
RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
ANNA RAQUEL DE ALMEIDA KIPPE - PB027423
THAÍS CRISTINA FREITAS MARQUES - DF063422
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: 8705c818-cdfc-4c23-94e6-4dc953007a5c